Tribunal: TJDFT
Processo: 0719036-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por A.S.L., em face à decisão da Terceira Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, que deferiu alimentos provisórios à razão de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, em ação de alimentos ajuizada por M.K.G.L. Sustentou que aufere renda média líquida de aproximadamente R$4.000,00 e arca com despesas de condomínio e luz da agravada. Não obstante, passa por dificuldades financeiras pela redução de sua renda e decorrente da pandemia de Covid-19. Tem a necessidade de arcar também com suas despesas pessoais. Lado outro, a genitora da agravada também tem renda compatível com a sua, o que lhe confere condições para contribuir para o sustento da filha. Requereu a antecipação da tutela recursal para reduzir os alimentos para 10% (dez por cento) e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Deixou de recolher o preparo e requereu gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O Novo Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto à dispensa no recolhimento do preparo, consequência da concessão do próprio benefício processual, sua exigência somente é cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício e ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. Nos autos, há cópia do contracheque do recorrente e comprovando sua renda bruta mensal de R$5.203,83 (ID 125145847, dos autos de origem). Anexou-se ainda a declaração de imposto de renda ano calendário 2021 e comprovando renda bruta de R$77.780,78 em todo o ano de 2021 (ID 126607957, pag. 8, dos autos de origem). Considerado este contexto, sua renda não pode ser considerada elevada a ponto de constituir empecilho para a concessão da benesse. Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE nesta instância recursal. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Considerando as condições de necessidade apresentadas pela parte autora, bem assim diante das informações de que o requerido aufere renda líquida de R$ 10.000,00, não possui outros filhos menores, não tem despesa com aluguel e é proprietário de veículo automotor, e, ainda, tendo em conta a divisão da responsabilidade alimentar para ambos os genitores, arbitro os alimentos provisórios a serem pagos pelo devedor no importe de 35% (trinta e cinco por cento) de seus rendimentos brutos, obtidos a qualquer título, deduzidos apenas os descontos compulsórios (IRRF e contribuição previdenciária), acrescidos do auxílio-creche, se houver, cujo valor deverá ser descontado em folha de pagamento e depositado na conta bancária da representante legal da menor” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Seu deferimento, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento parcial. O dever de prestar alimentos deriva solidariedade inerente à relação familiar e que impõe aos parentes a obrigação de amparar aqueles que necessitem auxílio para atender às necessidades básicas. Neste sentido, o art. 1.694, do Código Civil: “Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.” Em se tratando de filhos menores e sujeitos ao poder familiar, a necessidade de assistência é presumida. O valor da contribuição do alimentante para o sustento de sua prole é fixado tomando-se por base as necessidades do infante e as possiblidades do provedor, bem como a necessidade de proporcionar ao filho padrão de vida social compatível com a de seus genitores. Conforme se extrai da decisão agravada, a fixação dos alimentos à razão de 35% teve por fundamento a elevada renda do requerido, declarada unilateralmente pela autora na exordial. No entanto, no atual estágio processual, com a juntada dos contracheques fornecidos por seu empregador e pela última declaração de imposto de renda, é possível verificar que a alegação não corresponde com a realidade. Lado outro, o agravante logrou êxito em demonstrar que a genitora da recorrida aufere renda próxima à sua, conforme extraiu do sítio do Tribunal Superior do Trabalho (ID 126607946, dos autos de origem). Dessa forma, impõe-se o equalizamento dos alimentos fixados provisoriamente, de sorte a não onerar em demasia uma parte em relação à outra. Importa ressaltar, que a análise de plausibilidade do direito se faz de acordo com o cenário fático delineado nos autos neste estágio preliminar, sem prejuízo de eventual reapreciação após a devida instrução. A decisão que fixa alimentos não goza da imutabilidade própria da coisa julgada e pode ser revista, caso configurada a alteração de uma das variáveis determinantes para o estabelecimento do valor da obrigação. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE A LIMINAR para antecipar os efeitos da tutela recursal e reduzir os alimentos provisórios para 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do agravante, deduzidos tão somente os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto à agravada manifestar-se no prazo legal. Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de julho de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator